Tribunal: TJDFT
Processo: 0775587-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber)”. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. A sentença acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para alterar o dispositivo da sentença e determinar que, sobre a atualização do débito incidirá a “Selic, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice” (ID 74509914).
3. Quanto à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice.
4. A correção do crédito relativo ao indébito tributário deve observar os seguintes parâmetros: até 13/02/2017, aplica-se o INPC; entre 14/02/2017 e 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma com os juros de mora de 1% ao mês não ultrapasse a taxa dos tributos federais (Selic); a partir de 01/06/2018, incide exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices, conforme as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018; e, desde 09/12/2021, aplica-se uma única vez, até o pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A correção monetária incide desde o pagamento indevido, conforme a Súmula 162/STJ, e os juros de mora contam-se do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.
5. Nesse sentido: Acórdão 2019417, 0702564-65.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025 e Acórdão 2024967, 0708184-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025
6. Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 o indébito tributário deve ser atualizado pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios e, antes dessa data, nos moldes indicados no item 4.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para determinar que a atualização do débito se dê na forma do item 4 da ementa. Com relatório.
8. Sem custas e honorários.